Tribunal: TJPA
Processo: 0804734-42.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804734-42.2021.8.14.0039

APELANTE: RAFAEL SILVA DE SOUSA, HERLAN LIMA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para reduzir a pena-base imposta aos apelantes, diante da suposta ocorrência de
bis in idem
e a ausência de prejuízo à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando se tratar de furto duplamente qualificado, nada obsta que uma das qualificadoras seja sopesada como circunstância judicial desfavorável, não havendo que se falar em
bis in idem
.

4. Sendo de grande monta o prejuízo da vítima, é cabível a valoração negativa das consequências do crime a fim de aumentar a pena base, haja vista o valor ter ultrapassado o que seria inerente ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fundamentação idônea das circunstâncias judiciais impossibilita a readequação da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º, §4, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 804.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.6.2023; TJDFT, ApCrim n. 0700240-02.2021.8.07.0014, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 19.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Silva de Sousa e Herlan Lima da Costa apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA que os condenou às penas de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 156 dias-multa, e 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 188 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP (ID 9246962).

Os réus apelam requerendo o redimensionamento da pena aplicada, sob a alegação de fundamentação inidônea dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do crime, com reflexo no regime de cumprimento da pena (ID 9247033 e ID 9247034).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9247038), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12743152).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Os apelantes, condenados por furto majorado, objetivam a reforma da dosimetria da pena que lhes foi imposta, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais, realizada nos seguintes termos pelo juízo sentenciante:

1 - RAFAEL SILVA DE SOUSA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; a conduta social e personalidade do réu não foram auferidas; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime
merecem ser valoradas, considerando que o réu utilizou uma pedra para quebrar a vidraça da loja e praticar o crime, demonstrando maior ousadia e completo desrespeito pela sociedade e pelo cidadão;
as consequências do crime
são negativas considerando o elevado prejuízo financeiro da vítima
; a vítima não contribuiu para a prática delitiva. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

Presentes duas qualificadoras descritas no tipo penal, normal que uma seja empregada para deslocar o preceito secundário do tipo penal incriminador para o previsto no parágrafo 4º, do artigo 155, do Código Penal. Assim, a pena-base deve partir de 2 (dois) anos de reclusão. Todavia, a outra qualificadora deve servir de circunstância judicial para a majoração da pena.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de furto qualificado em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

2 - HERLAN LIMA DA COSTA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu possui antecedentes criminais, considerando que possui condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 00019111-12.2013.8.14.0039; a conduta social e personalidade do réu não foram auferidas; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime merecem ser valoradas
, considerando que o réu utilizou uma pedra para quebrar a vidraça da loja e praticar o crime, demonstrando maior ousadia e completo desrespeito pela sociedade e pelo cidadão;
as consequências são negativas
considerando o elevado prejuízo financeiro da vítima;
a vítima não contribuiu para a prática delitiva. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

Presentes duas qualificadoras descritas no tipo penal, normal que uma seja empregada para deslocar o preceito secundário do tipo penal incriminador para o previsto no parágrafo 4º, do artigo 155, do Código Penal. Assim, a pena-base deve partir de 02 (dois) anos de reclusão. Todavia, a outra qualificadora deve servir de circunstância judicial para a majoração da pena.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de furto qualificado em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa (ID 9246962).

Com efeito, verifico que a negativação das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime impactaram na fixação da pena acima do mínimo.

Sem embargo, o juízo singular não se apartou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa. No caso, considerando se tratar de furto duplamente qualificado, nada obsta que uma das qualificadoras seja sopesada como circunstância judicial desfavorável” (
AgRg no HC n. 804.667/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.6.2023.), o que afasta o suposto
bis in idem
apontado pela defesa em relação ao vetor das circunstâncias do crime.

No tocante às consequências do crime, o juízo
a quo
também não divergiu do entendimento jurisprudencial segundo o qual “sendo de grande monta o prejuízo das vítimas, é cabível a valoração negativa das consequências do crime a fim de aumentar a pena base, haja vista o valor ter ultrapassado o que seria inerente ao tipo penal.” (TJDFT,
ApCrim n. 0700240-02.2021.8.07.0014
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 19.03.2023), conforme consignado na sentença:

“O informante Allan de Souza Gomes, gerente da Lojas Conceito, disse que o furto foi de madrugada. Soube do fruto pelo vigia patrimonial da rua. O vigia escutou o arrombamento, pois foi quebrada a vidraça. Logo a polícia militar identificou o suspeito e prendeu. Quando chegou ao local já havia sido feita a prisão. Identificou que alguns relógios foram levados da loja e nem todos foram recuperados.
O valor estimado do que não foi recuperado foi em torno de R$2.000,00. O conserto da vidraça custou R$3.000,00.
” (ID 9246962, pág. 2).

Destarte, diante da manutenção das penas aplicadas na condenação, descabe cogitar da readequação do regime de cumprimento da reprimenda, sendo que a fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal, impondo-se a manutenção da sentença impugnada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025